Tribunal: TJSP
Processo: 1030130-10.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Sentença anulada. Recurso provido.